Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019743-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, o qual sustentava a ocorrência de prescrição intercorrente. O acórdão embargado afastou a tese, fundamentando-se na inexistência de desídia do credor, que teria promovido diligências regulares na execução.

II.
Questão em discussão

2. O Embargante alega omissão quanto a três aspectos:
(i) O longo período processual sem citação efetiva do executado, que caracterizaria a prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.
(ii) A ausência de fundamentação sobre o impacto da Lei 14.195/2021, que teria reforçado a celeridade da execução.
(iii) A falta de análise detalhada sobre a inexistência de bens penhoráveis e a diligência do credor na localização do patrimônio do devedor.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que enfrentou a tese da prescrição intercorrente, concluindo pela ausência de desídia do credor, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Quanto à Lei 14.195/2021, sua não menção expressa não configura omissão relevante, pois suas disposições sobre prescrição intercorrente foram revogadas pela Lei 14.382/2022, que remete à aplicação do prazo prescricional conforme o art. 921 do CPC.

5. No tocante à análise detalhada das diligências para localização de bens, o acórdão embargado fundamentou-se nos atos processuais constantes nos autos, inexistindo necessidade de maior detalhamento, pois restou comprovado que o credor não permaneceu inerte.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos sobre a aplicabilidade da Lei 14.195/2021 e a demonstração das diligências realizadas pelo credor.

Tese de julgamento:
"1. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia injustificada do credor, não se caracterizando quando há diligências regulares para a execução.
2. A revogação das disposições da Lei 14.195/2021 pela Lei 14.382/2022 impõe a aplicação dos prazos prescricionais conforme o art. 921 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, 1.022; Lei 14.382/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 25/04/2022; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 23/10/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marlos Andrey Herberts, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

No recurso original, o Embargante alegava a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que houve inércia do credor na localização do devedor e na tentativa de penhora de bens e o Acórdão Embargado afastou a tese da prescrição, fundamentando-se na inexistência de desídia do credor, que teria realizado diligências regulares para promover a execução.

Em suas razões recursais, o Embargante aponta a existência de omissões no julgado, consistentes na ausência de análise adequada sobre três pontos principais:

(i) o longo período processual transcorrido sem a efetiva citação do executado, o que, segundo ele, caracterizaria a prescrição intercorrente nos termos do artigo 921, §1º, do CPC;

(ii) a ausência de fundamentação sobre o impacto da Lei 14.195/2021, que teria reforçado a necessidade de celeridade e eficiência na execução; e

(iii) a falta de análise detalhada sobre a inexistência de bens penhoráveis, pois, segundo o embargante, o credor não comprovou esforços efetivos para encontrar patrimônio do devedor.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Alternativamente, caso a Câmara Julgadora entenda pela manutenção do acórdão, pleiteia que sejam explicitadas as razões pelas quais a prescrição intercorrente não foi reconhecida, bem como a forma de aplicação dos dispositivos da Lei 14.195/2021 ao caso.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de id. 266900794.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Marlos Andrey Herberts opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a razão acompanha, em parte, o Embargante, pois o aresto embargado analisou a alegação de prescrição intercorrente e afastou a tese de inércia do credor, nos seguintes termos:

"[...]
Acontece que se constata, da análise dos autos, que a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato de financiamento firmado entre as partes e não há qualquer comprovação de que o Agravante tenha comunicado formalmente ao credor sua alteração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o devedor tem o ônus de informar alterações de endereço ao credor, sob pena de presunção de validade do ato de notificação realizado no endereço previamente informado.

Além disso, o Agravante também pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que houve inércia do credor em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução.

Da análise detida dos autos, vê-se que o Agravado promoveu diligências regulares e contínuas para localizar o Agravante e seus bens, não estando configurada a desídia prevista no artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que apenas a desídia da parte exequente pode justificar a caracterização da prescrição intercorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 23/05/2022).

Verifica-se que não há falar em desídia do credor, no caso, dada a demonstração de diligências efetivas para o andamento do feito.

Nesse sentido, vê-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência pátria e a previsão normativa.

É cediço que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Desta feita, conclui-se que o Juízo de origem agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais, notadamente dos artigos 921 e 300 do CPC, inexistindo razão para sua alteração. [...]
." (Id. 260431198).

Portanto, nesse ponto, não há que se falar em omissão.

No que se refere à alegação do Embargante de que não houve análise expressa acerca da aplicação da Lei 14.195/2021, que seria relevante para o reconhecimento da prescrição intercorrente, verifico que o acórdão, realmente, não mencionou expressamente a aplicação da mencionada legislação, porém, cumpre salientar que suas disposições que versam sobre a prescrição intercorrente foram revogadas pela Lei n. 14.382/2022, que estabelece:

Art. 14. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código
e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).” (NR)

Logo, tal omissão não altera o convencimento deste Relator, visto que os requisitos do art. 921 do CPC foram observados pelo aresto embargado.

Ademais, no que se refere ao argumento de que o acórdão não detalhou as diligências supostamente realizadas pelo credor para localizar bens penhoráveis, apenas mencionando genericamente que elas ocorreram, verifica-se que, realmente, tais apontamentos não foram realizados, porém, por total desnecessidade, visto que os movimentos do processo demonstram a ocorrência, sendo o que se extrai dos ids. 124937637, 129017295, 130030371, 134064609, 137291855 e 162709908.

Mais uma vez, importante salientar que essa omissão não altera o convencimento de que o credor atuou com a diligência necessária, até porque a ação foi ajuizada em 13/06/2017 e encontra-se em trâmite sem que o bem, objeto da busca e apreensão fosse localizado, tampouco, bens pertencentes ao Agravante que compareceu aos autos somente em 21/01/2024, quando apresentou a exceção de pré-executividade, cuja rejeição culminou no Agravo de Instrumento do qual estes Embargos decorrem.

Vê-se que o Acórdão embargado apresentou fundamentos suficientes para o posicionamento acerca da ausência de desídia do Agravado, bem como da não configuração, no caso, da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pela Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso e que os vícios apontados não alteram o resultado do julgamento.

Evidenciada a existência de omissão quanto aos pontos mencionados alhures, o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar a omissão é medida que se impõe, apesar de não acarretar qualquer alteração no resultado do julgamento, o que demonstra ausência de efeitos modificativos.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE E SEM EFEITOS MODIFICATIVOS,
os Embargos de Declaração opostos por Marlos Andrey Herberts
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025